Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701821-06.2022.8.07.0018 RECORRENTES: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDMILSON PEQUENO DA SILVA DESPACHO Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e pelo CEBRASPE contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 44218828): APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. QUESTÃO EM DESARMONIA COM O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO E COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade da análise, pelo Poder Judiciário, do gabarito de concurso público e, em decorrência do controle de eventuais ilegalidades, admitir que o candidato prossiga nas próximas etapas do certame. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE 632853, ao apreciar o tema no 485 de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões de concursos públicos. A atuação do Poder Judiciário está, portanto, adstrita à análise da legalidade (em sentido amplo) do certame e não pode substituir a banca examinadora no exame do mérito das questões, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico. 3. No caso em deslinde é possível observar a evidente desconformidade com o Texto da Constituição e com a legislação pertinente em relação à questão no 34 (trinta e quatro) da prova para provimento de cargo na Polícia Civil do Distrito Federal. 3.1. De fato, o gabarito oferecido pela banca examinadora está em desconformidade com a justificativa apresentada para sua manutenção. Em verdade, o Distrito Federal não pode ser dividido em Municípios, mas apenas em regiões administrativas. Por essa razão sua área geográfica confunde-se com a de Brasília, nos termos do art. 32, caput, da Constituição Federal. 3.2. A própria redação do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar no 94/1998 foi cuidadosamente estabelecida de modo a esclarecer expressamente que a RIDE é composta “pelo Distrito Federal” e “pelos municípios” indicados em sequência, localizados nos Estados de Goiás e Minas Gerais. 3.3. Assim, o gabarito do aludido item deve ser alterado para “Errado”, pois foi estabelecido de modo manifestamente equivocado e contrário à Lei Complementar no 94/1998 e ao Texto da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 632.853 (Tema 485), sob a sistemática da repercussão geral, assentou que: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 29/6/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos extraordinários à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014